Tribunal: TJDFT
Processo: 0051856-75.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051856-75.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, A. M. L. D. Q. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em atenção à promoção da Secretaria deste Conselho (ID 26181301), elucida-se que houve renúncia da exequente Rousimeire ao valor excedente a 10 (dez) salários-mínimos, para fins de percepção de seu crédito via RPV, ato homologado por este juízo no ID 17251545, e confirmado na decisão de ID 20492346. Lado outro, houve comunicação pela Coordenação de Conciliação de Precatórios, no ID 26448756, que a sociedade de advogados fez acordo, para recebimento com deságio, dos honorários contratuais destacados no Precatório de ID 10958302, que contempla tanto o crédito de Rousemeire como o de Anna Maria. Assim, do valor a ser recebido por Rousemeire, mediante RPV, devem ser deduzidos os 20% (vinte por cento) que seriam referentes aos honorários contratuais – verba, repita-se, já quitada mediante acordo de deságio com o escritório de advocacia titular do crédito. Pelo exposto, devem ser cumpridas as seguintes providências ainda pendentes: a) retificação do precatório de ID 26448756, para excluir o crédito de Rousemeire, mantendo-se apenas o crédito da Anna Maria (sem destaque dos honorários contratuais já quitados mediante acordo); b) expedição de requisição de pequeno valor do crédito de ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ, sem destaque dos honorários contratuais, mas deduzidos 20% (vinte por cento) que seriam referentes aos honorários (repita-se: já quitados); c) expedição de requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 23544881, concernente aos honorários de sucumbência arbitrados no ID 10958345. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator